Tribunal: TJDFT
Processo: 0734676-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. PROVA DO REGISTRO DE GRAVAME. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundamentada em contrato de alienação fiduciária. A extinção foi justificada pela ausência de comprovação do registro do gravame no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ou no Documento Único de Transferência (DUT).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do registro do gravame no CRLV ou DUT do veículo é causa suficiente para a extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Decreto-Lei no 911/69, os documentos essenciais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora.
4. A ausência de comprovação do registro do gravame no CRLV ou DUT não inviabiliza a propositura da ação, pois tais documentos não são exigidos como requisitos indispensáveis pelo referido diploma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida. Sentença reformada para afastar a extinção do processo e determinar o seu regular prosseguimento. Sem honorários advocatícios fixados nesta instância recursal.
Tese de julgamento:
“Na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, é desnecessária a comprovação do registro do gravame no CRLV ou DUT, sendo suficientes, para o ajuizamento da demanda, o contrato de alienação fiduciária e a notificação comprovando a mora.”